Tribunal: TCU
Processo: 045.700/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2558/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Colinas do Tocantins/TO no âmbito do programa Educação Infantil - Novas Turmas, no exercício de 2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e art. 7o, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em determinar o arquivamento desta tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e em encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 37) ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 045.700/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adriano Rabelo da Silva (XXX.368.101-XX); José Santana Neto (XXX.199.861-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Colinas do Tocantins - TO. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.